Tribunal: TJES
Processo: 0003146-62.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003146-62.2017.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: ROSANE FREITAS DE SOUSA MESSIAS e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–

CONTRADIÇÃO
– VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há contradição a ser sanada. O que ocorre, tão somente, é que no bojo do voto proferido em sede de embargos de declaração, apenas transcrevi excerto do voto antes proferido, quando este Órgão Fracionário refutou todas as teses lançadas na apelação interposta pela parte ora recorrente.

2. Assim, toda a fundamentação do voto proferido quando da análise da primeira via integrativa foi pelo desprovimento do recurso, uma vez que não vislumbrado qualquer vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao pretérito embargos de declaração por ela oposto.

Neste recurso, alega a parte recorrente que a pretérita decisão colegiada é
contraditória
, na medida em que a fundamentação era no sentido de parcial provimento do recurso mas, na parte dispositiva, constou que o recurso fora desprovido.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003146-62.2017.8.08.0064

EMBARGANTE
:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADA
:
ROSANE FREITAS DE SOUZA MESSIAS e OUTROS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao pretérito embargos de declaração por ela oposto.

Neste recurso, alega a parte recorrente que a pretérita decisão colegiada é
contraditória
, na medida em que a fundamentação era no sentido de parcial provimento do recurso mas, na parte dispositiva, constou que o recurso fora desprovido.

Sem contrarrazões.

Não há contradição a ser sanada.

Em verdade, no bojo do voto proferido em sede de embargos de declaração, apenas transcrevi excerto do voto antes proferido, quando este Órgão Fracionário refutou todas as teses lançadas na apelação interposta pela parte ora recorrente.

Assim, toda a fundamentação do voto proferido quando da análise da primeira via integrativa foi pelo desprovimento do recurso, uma vez que não vislumbrado qualquer vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, muito embora não verifique, no presente recurso, intento protelatório, fica a parte advertida, desde já, que a interposição de novos aclaratórios ocasionará a aplicação da respectiva sanção.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.